Tribunal: TJMT
Processo: 1027917-46.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1027917-46.2023.8.11.0015.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Dívida C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega desconhecer o débito negativado no valor de R$77,52 (setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
2. Em contrapartida, a parte Requerida comprova a existência de relação jurídica entre as partes e do débito, com a juntada de tela de cadastro da parte consumidora, cujos dados pessoais coincidem com os informados na inicial, de histórico de pagamentos e de faturas, cumprindo seu ônus probatório descrito no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Age em exercício regular de direito o credor que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando comprovada a ausência de pagamento.
4. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa de telefonia trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027917-46.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - CPF: 008.573.011-44 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024